Tribunal: TJDFT
Processo: 0702367-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702367-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL HEBRON AGRAVADO: JHONATAN CESAR OLIVEIRA LEITE DECISÃO Ante o silêncio do agravante e a advertência constante do despacho id 25556079, julgo prejudicado o agravo pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do recurso. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 08.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR